Tribunal: TJDFT
Processo: 0731987-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0731987-75.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ERNANDO AURELIANO, MARIA DAS GRAÇAS CORCINO DA SILVA AURELIANO RECORRIDO: GLÊNIO JOSÉ DA SILVA DESPACHO O recurso especial interposto por Ernando Aureliano e Maria das Graças Corcino da Silva Aureliano foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado ROOSWELT DOS SANTOS, OAB/PR 52.520 e OAB/DF 45.470 (ID 45746817) sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005